Tribunal: TJDFT
Processo: 0714702-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DESPACHO MARIANA HELCIAS CORTES GONZAGA SAGASTUME apresentou petição requerendo o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 09 de abril de 2025, às 13h30, em razão de incompatibilidade de agenda de sua patrona, Dra. Thaís Regina Reis Gracindo, que possui audiência de instrução previamente marcada para o mesmo dia, às 14h, em outro processo (no 0709373-63.2024.8.07.0014), perante o Juizado Especial Cível do Guará. A petição foi instruída com a respectiva certidão de designação da audiência, bem como com a indicação de que a causídica Thaís Regina Reis Gracindo é a única advogada constituída nos autos. É a síntese do necessário. Decido. A situação descrita revela justo motivo a ensejar o adiamento da sessão de julgamento, com o fim de assegurar o exercício da ampla defesa e da prerrogativa da sustentação oral pela patrona da parte apelante, cujo pedido de realização presencial do julgamento já havia sido deferido. Diante disso, retiro o feito da pauta de julgamento do dia 09 de abril de 2025, determinando sua inclusão na próxima sessão presencial de julgamento. À Secretaria da 3a Turma Cível para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF,02 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204